Tribunal: TJSP
Processo: 0007293-22.2014.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – lEI 8.880/94 – CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV – Firmado entendimento em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral no 561.836/RN, de cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a restruturação remuneratória de sua carreira - Restruturação remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se deu em 1997 – Ação ajuizada em

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – lEI 8.880/94 – CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV – Firmado entendimento em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral no 561.836/RN, de cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a restruturação remuneratória de sua carreira - Restruturação remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se deu em 1997 – Ação ajuizada em 2014 – Decurso do prazo de cinco anos entre a restruturação remuneratória da carreira e o ajuizamento da ação – Prescrição – Ocorrência – Reforma da sentença, para julgar improcedente a ação – Apelo provido, para tanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007293-22.2014.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, é apelado SANDRA
APARECIDA COLOMBO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reforma da sentença, para julgar
improcedente a ação - Apelo provido, para tanto. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007293-22.2014.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.491 - aba
2
Voto no 34.491
Apelação Cível no 0007293-22.2014.8.26.0619
Comarca: Taquaritinga
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
Apelados: SANDRA APARECIDA COLOMBO
JUÍZA: Roberta Steindorff Malheiros Melluso
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEI 8.880/94
CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV Firmado
entendimento em sede de Recurso Extraordinário, com
repercussão geral no 561.836/RN, de cabimento da
conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a
restruturação remuneratória de sua carreira - Restruturação
remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se
deu em 1997 Ação ajuizada em 2014 Decurso do prazo
de cinco anos entre a restruturação remuneratória da
carreira e o ajuizamento da ação Prescrição Ocorrência
Reforma da sentença, para julgar improcedente a ação
Apelo provido, para tanto.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 75/87) interposto
tempestivamente por Prefeitura Municipal de Taquaritinga contra a r.
sentença de fls. 69/71 vo, cujo relatório se adota, que julgou procedente
a ação revisional de vencimentos cumulada com cobrança de diferenças
para condenar a requerida a efetuar a revisão dos vencimentos da parte
autora, nos termos indicados em sua fundamentação, com indenização
dos valores devidos referentes à diferença entre o valor pago e o valor
que era devido nos cinco anos anteriores ao ajuizamento e das não
pagas no curso da lide até a efetiva revisão, observando que a
indenização a ser paga deverá ser corrigida monetariamente e acrescida
de juros de mora nos termos do artigo 1o- F da Lei 9494/97. Isentou a
requerida das custas e despesas processuais, condenando-a em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007293-22.2014.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.491 - aba
3
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Em apelação, a requerida sustenta preliminarmente ter
havido cerceamento de defesa, uma vez que a r. sentença foi proferida
sem que tenha sido dada oportunidade às partes para produção das
provas necessárias à certeza do direito discutido.
No mérito alega que não demonstrada a existência de
diferença remuneratória decorrente da conversão dos proventos da
servidora apelada em URV, não subsistem fundamentos para o
ressarcimentos deferido. Assevera que a autora não se desincumbiu do
ônus de provar o prejuízo havido em função da suposta não concessão
do reajuste devido em razão da distorção aritmética causada pela
conversão do salário em URV no período de transição monetária
(1994), nos termos do artigo 22 da Lei 8.880/94.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares efeitos
(art. 1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 99/103).
Em despacho, o d. Desembargador converteu o julgamento
em diligência para que fosse produzida perícia contábil (fls. 107/108).
A perícia realizada verificou que quando da aplicação da
Lei 8.880/94 houve uma diferença desfavorável à autora no percentual
de 4,29 (fls. 162/169).
Em manifestação às fls. 173, a autora concordou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007293-22.2014.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.491 - aba
4
laudo apresentado.
É o relatório.
Trata-se de ação de revisão de vencimentos cumulada com
cobrança de diferenças, na qual a autora, servidora pública do
município de Taquaritinga, aduz que com a conversão de seus subsídios
em URV, por força da edição da Medida Provisória no 434/94,
convertida na Lei 8.880/94, não foram observados os critérios previstos
no artigo 22, I e II desta Lei, ocasionando redução indevida de seus
vencimentos.
Pois bem. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de repercussão geral,
decidiu que:
"EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus
vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007293-22.2014.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.491 - aba
5
força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento
em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência
da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no
âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do
Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”. (Rel. Min. Luiz Fux, j. em
26.09.2013, tema 5) (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007293-22.2014.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.491 - aba
6
Possível depreender do supratranscrito que o termo final do
direito ao pagamento do percentual fixado para recompor a perda
monetária quando da conversão do valor do salário em URV é a da
reestruturação remuneratória da carreira.
A Lei Municipal 2924/97 dispõe sobre a estruturação do
Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários do Quadro de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Taquaritinga.
Neste sentido há diversos julgados deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO
COMUM COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV - ART. 22 DA LEI No 8.880/94 SISTEMA MONETÁRIO
LEI DE CARÁTER NACIONAL - OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE No
561.836-RN TEMA No 5 DO STF DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA
COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema
monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF),
aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais
sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
2. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em
URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória. Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do
STF. Servidores beneficiados com a estruturação do Plano de Cargos, Vencimentos
e Salários (Lei Municipal no 2.924/97). Direito à incorporação inexistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007293-22.2014.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.491 - aba
7
Prescrição reconhecida. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Ap. no 1001195-67.2015.8.26.0619, Rel. Des. Décio Notarangeli, j.
em 26.06.2019).
“Conversão - URV - Lei Federal 8880/94 - Reajustes - Compensação -
Impossibilidade:
- Não provado que os reajustes do período atenderam os termos das
emendas que resultaram na lei federal, a conversão deve observar o valor da URV
na data do pagamento mensal ao servidor. .
- A diferença decorrente da conversão em real não se compensa com
os reajustes seguintes, mas cessa quando fixado novo padrão de vencimento em
real.
- Considerado o tempo decorrido desde a fixação legal de novo
padrão em real, certamente em data anterior aos cinco anos que precederam ao
ajuizamento, nada mais é devido por força da prescrição quinquenal das parcelas.”
(Ap. no 1002038- 95.2016.8.26.0619, Rela. Desa. Teresa Ramos Marques, j. em
09.04.2018).
Tendo em vista ter havido reclassificação dos vencimentos
dos servidores da Prefeitura Municipal de Taquaritinga em 2007, e
tendo a presente ação sido proposta muito após o quinquênio
subsequente a promulgação da Lei Complementar, qual seja, 2014, a
pretensão de recebimento das diferenças remuneratórias encontra-se
prescrita.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso para ser
julgada prescrita a pretensão deduzida nesta demanda, com inversão da
sucumbência anteriormente fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007293-22.2014.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.491 - aba
8
Portanto, pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para, reformando a sentença, pronunciar a prescrição e
extinguir o feito com resolução do mérito (art. 269, inc. IV, do
CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)